Tribunal: TJDFT
Processo: 0711391-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0711391-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): CAIO CÍCERO TAVEIROS MENDES Agravado (s): BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O: Considerando o não cumprimento do despacho anterior (ID 70191739 com certidão de ID 70682426) para que, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88, o agravante demonstrasse a sustentada condição-situação de hipossuficiência (“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.), uma vez que deve o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que, de fato, comprovarem insuficiência de recursos; e ainda porque o art. 77, do mesmo Codex, trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento sob pena de responsabilização processual (artigos 79/81, do CPC), porquanto a isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do Erário, da coisa pública em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade da coisa pública; no caso, nada, minimamente, sequer contracheques mensais restaram apresentados, ônus do art. 373, I, CPC c/c art. 5o LXXIV, da CF/88; Diante do dever-poder do Magistrado de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC, de averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos; não tendo sido demonstrada a situação a amparar o benefício da gratuidade de Justiça, em atenção ao art. 373, I, do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF/88, indefiro o pedido de gratuidade de Justiça. Cumpra-se a exigência do art. 1007, §4o, do CPC, sob pena de deserção, ou requeira o que entender de direito. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator